Tribunal: TJES
Processo: 5003378-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003378-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO RENATO MARQUES DE MELO

AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES DE MELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ERRO MATERIAL QUANTO AO TEMPO DE VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que deferiu tutela de urgência para exonerar liminarmente a embargada da obrigação de prestar alimentos ao embargante, fixados anteriormente em acordo judicial.

2. O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto ao lapso temporal de vigência do pensionamento e omissão referente à ausência de comprovação, pela embargada, da alteração de sua capacidade financeira para justificar a exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de erro material no acórdão embargado relativo ao período de vigência da obrigação alimentar; (ii) se a correção de tal erro implicaria a alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento, conferindo efeitos infringentes aos embargos; e (iii) a existência de omissão quanto à análise da comprovação da alteração da situação financeira da alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se a existência de erro material na fundamentação do acórdão embargado no que tange ao lapso temporal de vigência da obrigação alimentar, que perdurou por aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses (entre 17/12/2020 e 30/08/2023), e não por “cerca de 06 anos”, como equivocadamente consignado.

5. A correção do erro material não enseja a modificação do julgado (efeitos infringentes), pois a manutenção da decisão que deferiu a exoneração liminar dos alimentos pautou-se, primordialmente, no caráter excepcional e transitório da verba alimentar entre ex-cônjuges, na cognição sumária inerente às tutelas de urgência e na ressalva de que a matéria fática (binômio necessidade/possibilidade) seria objeto de dilação probatória exauriente no curso da ação principal.

6. Não se vislumbra omissão quanto à ausência de prova da alteração da capacidade financeira da embargada, uma vez que o acórdão recorrido considerou os elementos então apresentados suficientes para um juízo de probabilidade em sede liminar, postergando a análise aprofundada para a fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para sanar o erro material apontado, sem atribuição de efeitos infringentes.

8.
Tese de julgamento:
"1. Identificado erro material no acórdão referente ao cômputo do lapso temporal de vigência de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, impõe-se sua correção pela via dos embargos de declaração. 2. A correção de erro material que não infirma os fundamentos basilares da decisão embargada – especialmente quando esta se assenta no caráter transitório dos alimentos entre ex-cônjuges e na necessidade de dilação probatória para aferição do binômio necessidade-possibilidade em sede de tutela de urgência – não autoriza a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 24/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MARCIO RENATO MARQUES MELO
(id. 9774962) em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 9616139) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
VERA LUCIA PIRES DE MELO
, deferiu a tutela de urgência para exonerar liminarmente a Embargada da obrigação de prestar alimentos ao Embargante (equivalente ao valor de 3.000 litros de leite mensais).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega, primeiramente, que o Acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o pensionamento entre as partes vigeu por
“cerca de 06 anos”
, quando, na realidade, o acordo que fixou os alimentos data de 17/12/2020 e a decisão de exoneração liminar é de 30/08/2023, totalizando aproximadamente 2 anos e 8 meses de vigência da obrigação, aduzindo, ainda, ter recebido efetivamente apenas 2 meses da pensão. Aponta também omissão quanto à ausência de comprovação, pela embargada, da alteração de sua situação financeira a justificar a exoneração, ônus que lhe competia.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003378-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO RENATO MARQUES DE MELO

AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MARCIO RENATO MARQUES MELO
(id. 9774962) em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 9616139) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
VERA LUCIA PIRES DE MELO
, deferiu a tutela de urgência para exonerar liminarmente a Embargada da obrigação de prestar alimentos ao Embargante (equivalente ao valor de 3.000 litros de leite mensais).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega, primeiramente, que o Acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o pensionamento entre as partes vigeu por
“cerca de 06 anos”
, quando, na realidade, o acordo que fixou os alimentos data de 17/12/2020 e a decisão de exoneração liminar é de 30/08/2023, totalizando aproximadamente 2 anos e 8 meses de vigência da obrigação, aduzindo, ainda, ter recebido efetivamente apenas 2 meses da pensão. Aponta também omissão quanto à ausência de comprovação, pela embargada, da alteração de sua situação financeira a justificar a exoneração, ônus que lhe competia.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Como primeiro vício, o embargante aponta, um erro material/premissa fática equivocada no Acórdão embargado em relação ao lapso temporal de vigência da obrigação alimentar. Com efeito, consta do corpo do voto condutor:
“Verifico que o pensionamento entre as partes vige há cerca de 06 anos, tempo que considero suficiente para que o agravante se estabilizasse financeiramente, mormente ante a meação dos bens.”

Assiste razão ao embargante neste ponto específico. O acordo que estabeleceu a obrigação alimentar em favor do Embargante foi homologado em 17/12/2020, e a decisão de primeira instância que deferiu a exoneração liminar à Embargada data de 30/08/2023. Destarte, o período de vigência da obrigação alimentar até a sua suspensão liminar foi de aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e não
“cerca de 06 anos”
como constou no Acórdão.

Configurado o erro material, impõe-se sua correção para que passe a constar, na fundamentação do Acórdão embargado, o correto lapso temporal.

Passo a analisar se tal correção implica, por si só, a alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos. Já adianto que entendo que não.

Ainda que o período de vigência da obrigação alimentar tenha sido menor do que o inicialmente consignado, a fundamentação do Acórdão embargado não se baseou exclusivamente neste único elemento temporal para manter a decisão de primeira instância.

A partir de sua leitura atenta, verifica-se que o julgado pautou-se, primordialmente, no caráter excepcional e transitório dos alimentos devidos entre ex-cônjuges, na cognição sumária própria das tutelas de urgência e do agravo de instrumento que as analisa, bem como na ressalva de que a matéria fática e probatória – incluindo a efetiva necessidade do alimentando e a capacidade da alimentante – seria objeto de dilação probatória exauriente no curso da ação principal.

O Acórdão ressaltou que:
“A condição de saúde do agravante, do mesmo modo, precisa ser esclarecida, pois retirada de vesícula, esteatose e sinusite, por exemplo, não parecem ser condições incapacitantes para o trabalho. Todavia, como o agravante aponta sofrer de outras moléstias, situação que precisa ser melhor elucidada no curso da instrução, inclusive se a eventual quadro de saúde incapacitante influencia nos rendimentos [...]. Todavia, nesta fase, não resta comprovada incapacidade do mesmo de forma cabal [...].”
. Ademais, considerou-se que
“a agravada demonstrou a dificuldade em manter a produção leiteira após a pandemia, devido às dificuldades notórias na economia e ao achatamento do comércio, destacando, ainda, que a renda do seu quiosque é sazonal [...]”
.

Assim, a correção do tempo de pensionamento para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, embora relevante, não desconstitui, isoladamente, os demais fundamentos que levaram à manutenção da decisão agravada, especialmente a transitoriedade da verba alimentar entre ex-cônjuges e a necessidade de aprofundamento da instrução para um juízo definitivo sobre o binômio necessidade/possibilidade.

No que concerne às demais omissões alegadas – ausência de prova da embargada sobre a alteração de sua situação financeira e necessidade de instrução prévia à exoneração –, entendo que o Acórdão não foi omisso a ponto de invalidar o julgado.

Digo isso porque a decisão embargada, ao manter a tutela de urgência, considerou que os elementos trazidos pela embargada eram suficientes para um juízo de probabilidade em sede liminar, e expressamente ressalvou que as questões fáticas seriam objeto de instrução ampla.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos, tão somente para sanar o erro material constante na fundamentação do v. Acórdão de id. 9616139, passando a constar que o período de vigência da obrigação alimentar entre a homologação do acordo (17/12/2020) e a decisão de exoneração liminar (30/08/2023) foi de aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e não “cerca de 06 anos”.

No mais, mantêm-se inalterados os demais termos e o resultado do Acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)